Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-45.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento - Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento - Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o nome da requerente foi indevidamente, as circunstâncias do caso revelam que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 6.000,00) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001854-45.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é
apelante SANDRA MARIA BORDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001854-45.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 27.880
Voto no 27.880
Apelação Cível no 1001854-45.2018.8.26.0660
Comarca: Viradouro - Vara Única
Apelante: Sandra Maria Bordim
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Contrato bancário
Inscrição do nome da autora em
cadastros de órgãos de restrição ao crédito Sentença que
condenou o réu ao pagamento de indenização por dano
moral Insurgência da autora Pretensão de majoração da
verba indenizatória
Descabimento - Hipótese em que,
conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser
indenizado, uma vez que o nome da requerente foi
indevidamente, as circunstâncias do caso revelam que o
valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 6.000,00) é
adequado aos fins colimados
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de danos morais c.c.
inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
SANDRA MARIA BORDIM contra BANCO BRADESCO S/A, julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora, para declarar a
inexigibilidade do débito impugnado na petição inicial, bem como para
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 6.000,00 (fls. 55/61).
Recorre a autora. Pleiteia a majoração do quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular para R$ 20.707,56. Destaca que o
valor da indenização está defasado no contexto da atual realidade
econômica. Argumenta que a majoração não é suficiente para punir e inibir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001854-45.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 27.880
a conduta da instituição financeira.
Recurso recebido e contrariado (fls. 72/75).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A autora narrou, na petição inicial, que, ao realizar
compras no comércio, tomou conhecimento da inscrição, pelo réu, de seu
nome em cadastros restritivos de crédito, em virtude de supostos débitos
nos valores de R$ 495,30 e R$ 212,26. Mencionou que já manteve relação
jurídica com a instituição financeira requerida, mas salientou que “não
deixou nenhum débito em aberto” (fl. 02).
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, pleiteando a
declaração de inexistência da dívida, com a consequente exclusão de seu
nome de cadastros de órgãos de proteção ao crédito, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pela autora, para declarar inexigível a dívida impugnada, assim
como para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no
valor de R$ 6.000,00.
Contra esta decisão se insurge a autora, ora apelante,
requerendo a majoração do quantum indenizatório fixado na r. sentença
recorrida.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001854-45.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 27.880
É inequívoco que são notórios os prejuízos infligidos
àqueles que têm seu nome negativado indevidamente. Tal ato ilícito provoca
restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra da pessoa, decorrentes da
publicidade de que gozam os cadastros de proteção ao crédito, sendo
desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"o dano moral decorre do próprio ato lesivo de
inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na
hipótese,
facilmente
presumir,
gerando
direito
a
ressarcimento" (REsp 679166/MT, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/04/2005, DJ 23/05/2005 p. 302).
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS
PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
DIMINUIÇÃO
DO
VALOR.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N°
7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais,
quando
razoável
e
proporcional,
não
enseja
a
possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001854-45.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 27.880
AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe 19/10/2017).
Portanto, agiu com acerto o D. Juízo a quo ao condenar
o réu a indenizar a autora.
Ademais, também não merece reparo a r. sentença
recorrida quanto ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro
grau.
Realmente,
tem-se
a
estipulação
do
quantum
indenizatório deve ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o
abalo sofrido e inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte,
importar enriquecimento sem causa do lesado.
Na hipótese, é inegável que o nome da autora foi
negativado indevidamente pelo réu, de modo que não há como eximir sua
responsabilidade.
Todavia, é igualmente inegável que a requerente agiu
de forma pouco diligente ao levar mais de 3 (três) anos para verificar a
existência dos apontamentos e adotar providências para sua regularização.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso,
bem como os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o valor fixado na r. sentença, de R$ 6.000,00, é adequado aos fins
colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001854-45.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 27.880
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator